Tribunal: TJES
Processo: 5004242-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004242-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. TERMO DE AFETAÇÃO DE FATURAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. A agravante alega a ocorrência de prescrição intercorrente entre 2016 e 2023, sob o argumento de que o Termo de Afetação de Patrimônio firmado com o Estado do Espírito Santo não suspende a exigibilidade do crédito tributário por ausência de previsão no art. 151 do Código Tributário Nacional. Sustenta, ainda, a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) pela indicação indevida de sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a celebração de Termo de Afetação de Patrimônio, com previsão de suspensão das ações executivas e confissão de dívida, afasta a prescrição intercorrente; e (ii) definir se a nulidade da CDA por ilegitimidade passiva de sócio pode ser analisada em exceção de pré-executividade quando o nome do responsável consta no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal pressupõe a frustração da diligência de citação e/ou a inexistência de bens penhoráveis, conforme o regime do art. 40 da Lei 6.830/1980 e o Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A existência de citação válida, seguida de adesão a parcelamento, posterior rescisão para celebração de acordo por Termo de Afetação de Patrimônio com pagamento mensal mediante percentual do faturamento e posterior adesão ao REFIS/2023 evidenciam a ausência de inércia da Fazenda Pública.

5. O rol do art. 151 do Código Tributário Nacional disciplina a suspensão da exigibilidade do crédito, mas não esgota as hipóteses processuais de suspensão da execução fiscal.

6. O Termo de Afetação de Patrimônio firmado entre as partes previu expressamente a suspensão das execuções fiscais e a confissão da dívida, ato este que interrompe, em tese, a prescrição nos termos do inciso IV do art. 174 do Código Tributário Nacional.

7. A pretensão de reconhecimento de prescrição após pedido de suspensão do feito pela própria executada em razão do acordo configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
e pela boa-fé objetiva.

8. A exceção de pré-executividade apenas admite matérias de ordem pública que dispensem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A verificação da responsabilidade de sócio cujo nome consta na CDA demanda instrução processual, sendo a via dos Embargos à Execução a adequada para tal finalidade, conforme o Tema 108 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A celebração de acordo para afetação de faturamento com previsão de suspensão processual e confissão de dívida afasta a caracterização de inércia do exequente, impedindo a deflagração do prazo de prescrição intercorrente.

2. É incabível a exceção de pré-executividade para discutir ilegitimidade passiva de sócio quando o nome deste figura na CDA, ante a necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151 e inciso IV do art. 174; Lei 6.830/1980 (LEF), art. 40; CPC, arts. 921 e 922.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566 (REsp 1.340.553/RS); STJ, Tema 108 (REsp 1.110.925/SP); STJ, Súmula 393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REFRIGERANTES COROA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, nos autos da Execução Fiscal nº
0000565-60.2013.8.08.0017
, que rejeitou exceção de pré-executividade.

Na origem, a executada sustentou, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente e a nulidade das certidões de dívida ativa executadas, sob o argumento de que haveria indevida indicação de sócios como corresponsáveis, sem observância do contraditório no procedimento administrativo. O Juízo
a quo
rejeitou a exceção, afastando a prescrição intercorrente ao fundamento de inexistir marco inicial para a contagem do prazo na forma do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, notadamente porque houve citação do devedor, bem como atos de satisfação gradual do crédito mediante afetação patrimonial por penhora sobre faturamento e consignou que na CDA, houve mera menção de sócios em campo informativo da CDA, sem inclusão deles no polo passivo da execução.

No presente agravo (id.
12789398
), a recorrente reitera a existência da prescrição intercorrente, pois a penhora sobre o faturamento não seria condição capaz de interromper o transcurso do prazo prescricional, defendendo, ainda, a possibilidade de reconhecimento parcial por CDA e a nulidade dos títulos pela referência a sócios como corresponsáveis.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão (id.
14035458
).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5004242-44.2025.8.08.0000

Agravante:
Refrigerantes Coroa Ltda

Agravado:
Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se deve ser reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por Refrigerantes Coroa Ltda., na qual se alegou a ocorrência de prescrição intercorrente sob o fundamento de que, após a adesão a parcelamento em 2014, não teria ocorrido interrupção do prazo de prescrição intercorrente, especialmente porque o Termo de Afetação de Patrimônio firmado em 2016 não configura hipótese de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, por ausência de previsão no rol do art. 151 do Código Tributário Nacional.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, é necessário assentar que a prescrição intercorrente não se presume e não configura consequência automática da mera passagem do tempo. Para existir, precisa decorrer de previsão legal e da presença dos pressupostos normativos que autorizam sua incidência. No âmbito da execução fiscal, sua disciplina está prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que estabelece regime próprio para as hipóteses em que não localizado o devedor ou não encontrados bens sobre os quais possa recair constrição patrimonial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 566
, firmou orientação no sentido de que o prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF, tem início automaticamente quando a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Portanto, para deflagrar o regime legal da suspensão anual e, posteriormente, o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, deve estar caracterizada a frustração da execução fiscal, seja pela ausência de citação válida, seja pela ausência de bens penhoráveis,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. N
ão havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual)
, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso concreto, esse pressuposto inicial não se verificou. A executada foi citada em 08/05/2014; em 08/08/2014 aderiu a programa de parcelamento de parte das CDAs executadas; em 2016 saiu do programa de parcelamento e firmou, com o Estado do Espírito Santo, Termo de Afetação de Patrimônio, que incluiu todas as CDAs objeto desta execução fiscal; durante a vigência do ajuste, todos os meses, parte do faturamento da empresa era afetada ao pagamento das dívidas tributárias mantidas perante o Estado; em 2023, o Termo de Afetação foi rescindido; e, no mesmo ano, houve adesão ao REFIS/2023.

Diante dessa sequência de atos, não há como reconhecer que tenha havido execução frustrada nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. A empresa foi citada, aderiu a parcelamento, firmou acordo de afetação patrimonial, submeteu parte de seu faturamento ao pagamento dos débitos e, depois, aderiu a novo programa de regularização fiscal, tudo em relação às CDAs objeto da presente ação. De uma forma ou de outra, houve atuação voltada à satisfação do crédito e afetação patrimonial efetiva, circunstância incompatível com a ideia de inexistência de bens penhoráveis ou de abandono da execução e inércia pelo Estado. Se não houve suspensão da execução fiscal com base no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, o prazo de prescrição intercorrente sequer foi deflagrado.

Ainda assim, é importante enfrentar diretamente a tese sustentada pela agravante. A executada afirma que o Termo de Afetação de Patrimônio não seria causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por não estar previsto no rol taxativo art. 151 do Código Tributário Nacional, tampouco equivaleria a penhora. A partir disso, sustenta que, desde a saída do parcelamento ou desde a assinatura do termo de afetação, o prazo prescricional teria continuado a correr, de modo que, entre 2016 e 2023, quando oposta a exceção de pré-executividade, teria ocorrido prescrição intercorrente.

O argumento parte de premissa equivocada. As hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional são hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas não esgotam todas as situações em que pode haver suspensão do andamento da execução fiscal ou de atos executivos. De fato, o art. 151 do Código Tributário Nacional trata da inexigibilidade temporária do crédito tributário, de modo que, enquanto presente uma das causas ali previstas, o Fisco fica impedido de praticar atos de cobrança fundados na exigibilidade do crédito, permitindo, por exemplo, a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa. Todavia, a suspensão da execução fiscal e, por consequência, a não fluência de eventual prescrição intercorrente não ocorre
apenas
nas hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional.

O referido dispositivo disciplina as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas não esgota as situações em que o andamento da execução fiscal pode ficar legitimamente suspenso ou paralisado, impedindo a atuação do exequente na persecução da execução e de atos de constrição patrimonial. Como a execução fiscal é regida pela Lei de Execuções Fiscais e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil, podem incidir hipóteses processuais compatíveis com esse rito, como as previstas nos arts. 921 e 922 do Código de Processo Civil. Portanto, a premissa sustentada pela agravante é equivocada: o fato de determinado ajuste não se enquadrar, em tese, no rol do art. 151 do Código Tributário Nacional não significa, por si só, que a execução fiscal deveria necessariamente prosseguir com atos expropriatórios, nem que estaria automaticamente em curso a prescrição intercorrente.

No caso concreto, aliás, o acordo firmado no Termo de Afetação de Patrimônio contemplou
expressamente
ambas as hipóteses, pois previu tanto a suspensão da exigibilidade das dívidas fiscais nele incluídas (Cláusula Décima, §1ª) quanto a
suspensão das execuções fiscais já em andamento
e relacionadas aos respectivos créditos (Cláusula Décima, §2º), e, no §4º, previu que o descumprimento do termo implicaria o
prosseguimento das ações de execução fiscal já ajuizadas
. Vejamos:

Ademais, a Cláusula Sexta do Termo de Afetação prevê expressamente a confissão da dívida pela agravante executada, hipótese que, consoante art. 174, IV, CTN, importa em interrupção da prescrição para cobrança do débito tributário:

Tais cláusulas, portanto, afastam a tese de que o Estado permaneceu inerte. O que houve foi a existência de acordo formal entre as partes, com confissão da dívida, afetação mensal de faturamento e previsão expressa de suspensão das execuções fiscais vinculadas aos créditos incluídos.

Enquanto vigente e cumprido o ajuste, portanto, não se poderia exigir que o Estado promovesse atos de constrição patrimonial nas execuções fiscais suspensas por força do próprio acordo, sob alegação de reconhecimento de inércia estatal e abandono da execução.

Se o próprio instrumento estabelecia que as execuções fiscais ficariam suspensas enquanto vigente o ajuste e que o descumprimento acarretaria o prosseguimento das ações já ajuizadas,
não há razão jurídica para transformar a observância do acordo em inércia do exequente.

A
mens legis
do instituto da prescrição intercorrente pretende evitar que a execução fiscal permaneça indefinidamente paralisada por inércia da Fazenda Pública diante de execução frustrada. Essa não é a hipótese dos autos. Em nenhum momento se verifica abandono do crédito pelo Estado. Ao contrário, houve sucessivos atos de reconhecimento e de tentativa de satisfação da dívida: primeiro, adesão a parcelamento; depois, celebração de Termo de Afetação de Patrimônio; por fim, adesão ao REFIS/2023. A executada confessou a dívida não uma, mas reiteradas vezes, submetendo-se a diferentes regimes de regularização.

Também não se pode desconsiderar que
a própria executada
, na execução fiscal, requereu a manutenção da suspensão do feito em razão do Termo de Afetação de Patrimônio. A conduta de pactuar a suspensão da execução, requerer sua manutenção e, posteriormente, sustentar prescrição intercorrente porque o Estado deveria ter prosseguido com atos de constrição patrimonial durante o mesmo período revela contradição incompatível com a boa-fé objetiva. Não se admite que a parte se beneficie de determinada situação jurídica e, depois, pretenda extrair vantagem da conduta oposta que ela própria antes obstou ou desestimulou. Trata-se de comportamento vedado pelo
venire contra factum proprium.

A agravante também argumenta que o próprio Estado saberia que o Termo de Afetação não suspenderia a exigibilidade do crédito, pois teria ajuizado execução fiscal relativa a CDAs incluídas no acordo. Todavia, a análise dos autos de origem demonstra justamente o contrário. Ainda que tenha havido ajuizamento de demanda executiva, a executada, naqueles autos, requereu a suspensão do processo
precisamente
em razão do Termo de Afetação de Patrimônio, tendo o Estado reconhecido a pertinência da alegação e concordado com a suspensão ou com a solução processual decorrente do ajuste, até a quitação integral do débito ou eventual descumprimento.

No que toca à alegada nulidade das CDAs pela indicação de sócios, igualmente não prospera a insurgência. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que a exceção de pré-executividade constitui via de defesa restrita, apta a veicular apenas matérias de ordem pública e que, concomitantemente, não demandem dilação probatória. O referido entendimento restou sumulado pelo Tribunal da Cidadania,
in verbis:

STJ, Súmula nº 393:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Havendo qualquer controvérsia sobre os fatos ou necessidade de dilação probatória, sabe-se, a via correta para a defesa do executado é a dos Embargos à Execução, onde se permite a produção de todas as provas necessárias e o exercício da ampla defesa e do contraditório em sua mais ampla acepção, à luz da Lei 6.830/80, da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.

Este também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante o teor das ementas que colaciono a seguir,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA . NOME DA SÓCIO CONSTANTE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 108 STJ (RESP/SP 1.110 .925).
INCABÍVEL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUANDO O NOME DO SÓCIO CONSTA DA CDA.
RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1 .
O instituto da exceção de pré-executividade, cujo fundamento legal encontra-se no artigo 803 do Código de Processo Civil, pode ser invocado naqueles casos em que a matéria possa ser constatada de ofício pelo Magistrado, ou seja, que não comportem dilação probatória, tais como o pagamento ou a prescrição.
2. Nesses termos, o Enunciado da Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória .” REsp 1.104.900/ES”. 3 .
Muito embora cabível de se discutir, por meio de tal instrumento processual, questão referente à legitimidade de parte para o redirecionamento da execução aos sócios, o C. STJ adotou tese quando do julgamento do REsp 1.110.925/ SP (Tema 108) no sentido de ser incabível a exceção de pré-executividade quando o nome do sócio constar da CDA, a qual goza presunção de validade .
Veja-se: “Tema 108: Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa.” 4.
Considerando que na hipótese dos autos o nome da sócia da empresa, ora Agravada, estava indicado na CDA como co-responsável, não se mostra cabível a exceção de pré-executividade direcionada à declaração de sua ilegitimidade passiva, sendo necessário para a análise da responsabilidade prevista no artigo 135 do CTN, a realização de instrução processual na via cognitiva adequada, mediante a oposição de embargos à execução.
5 . Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória/ES, 14 de março de 2023. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011590-21 .2022.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 21/03/2023)

Frise-se aqui que não há que se falar em violação à ampla defesa ou ao contraditório, mas apenas que a via correta para suscitar tais matérias é a dos embargos à execução, oportunidade em que as partes podem produzir todas as provas necessárias para elucidar os fatos.

Assim, não se verificando os pressupostos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, nem inércia do Estado do Espírito Santo, tampouco nulidade manifesta dos títulos executivos, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.